Tribunal: TJMMG
Processo: 2000020-23.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, INCISO III, DA LEI N. 14.310/2002 - DEMISSÃO - EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - OFENSA AO ART. 44 DA LEI N. 14.310/2002 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - O FATO DE O ACUSADO ESTAR NO GOZO DE LICENÇA E/OU DISPENSA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA DEMISSÃO - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 2000020-23.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, INCISO III, DA LEI N. 14.310/2002 – DEMISSÃO – EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – OFENSA AO ART. 44 DA LEI N. 14.310/2002 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – O FATO DE O ACUSADO ESTAR NO GOZO DE LICENÇA E/OU DISPENSA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA DEMISSÃO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marcelo Soares Pereira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar com pedido de tutela de urgência, movida por Marcelo Soares Pereira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.492/2017 - 11ª RPM, de 29/05/2017, pelos seguintes fatos e fundamentos (Evento 1 – OUT 3, págs. 01/02): I – a documentação anexa noticia a ocorrência de supostas irregularidades praticadas pelo N. 148.636-4, Cb PM Marcelo Soares Pereira, do 30º BPM que pertence ao 2º GP/4º Pel/165 Cia PM/30º BPM, situado na cidade de Bonito de Minas/MG. II – Conforme aflorado nos autos do RIP de Despacho n. 105.050/17-30º BPM abstraindo-se os ilícitos penais, o Policial Militar em epígrafe teria, em tese, subtraído dois itens de um supermercado da cidade de Januária, enquanto realizava compras, sendo que sua ação foi filmada pelo sistema de segurança interno do local; III – ressai da documentação em apenso, que no dia 13/03/2017, por volta das 11h00min, o indigitado militar, acompanhado de sua esposa e de três filhos menores de idade, compareceu no supermercado “Cestão da Economia” e, enquanto realizava compras, calçou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sandálias novas, que estavam à venda no citado estabelecimento, e colocou as que usava na prateleira onde ficavam as sandálias novas. Consta também que o militar só quitou o valor da sandália após ser interpelado pelo proprietário, quando já se encontrava no estacionamento do supermercado indo embora. IV – Extrai-se ainda dos autos que o acusado, em contrariedade às compras no sobredito supermercado, retirou um brinquedo que era vendido no local da embalagem entregando-o a um de seus filhos, o qual, após algum tempo, colocou o referido brinquedo dentro da bolsa da mãe, passando, destarte, pelo caixa sem pagar por ele; V – a conduta, caso confirmada, amolda-se, em tese, aos tipos descritos no artigo 13, inciso III (faltar publicamente com o decoro pessoal dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), e artigo 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes) todos da Lei Estadual n. 14. 310/02 – CEDM/MG. VI – Abstraindo-se os ilícitos penais vislumbrados, que se encontram a cargo do competente juízo comum, e sob uma análise puramente administrativo-disciplinar com fulcro no art. 239 da Lei Estadual n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), constata-se que a conduta do militar acusado N. 148.636-4, CB PM MARCELO SOARES PEREIRA, do 30º BPM, afetou, em tese, a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita de permanecer nas fileiras da Corporação, na medida em que colocou em xeque a credibilidade institucional e atentou sobremaneira contra o princípio da moralidade pública; VII – Nos termos do art. 64, II, parágrafo único, III do CEDM e do artigo 326 do MAPPA, deverá ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e o contraditório, conforme preceitua o art. 63 do CEDM. A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) manifestou-se, à unanimidade, pela punição disciplinar do autor com a sanção de demissão (Evento 1 – OUT29, págs. 03/10, OUT30 a OUT33, pág. 01). No mesmo sentido, foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – OUT33, págs. 07/09 e OUT34, pág. 01). A autoridade convocante concordou com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU, e sugeriu a demissão do acusado das fileiras da PMMG (Evento 1 – OUT34, págs. 04/09 e OUT 35, págs. 01/04). Ao final, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedente a acusação e demitiu o n. 148.636-4, Cb PM Marcelo Soares Pereira, conforme BGPM RES. N. 329 de 21/09/2018 (Evento 1 – OUT35, págs. 06/09, OUT36 e OUT37, págs. 02/05). O governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar interposto pela defesa do autor, conforme se depreende da decisão publicada no Diário do Executivo de 05/09/2019 (Evento 1 – OUT40, págs. 03/10 e OUT41, pág.01). Na peça inicial, a defesa alegou preliminarmente a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a matéria. Relatou que o autor foi submetido ao PAD de Portaria n. 109.492/2017 – 11ª RPM, como incurso no art. 64, II, do Código de Ética TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter, em tese, subtraído um chinelo da marca “Havaianas” e um brinquedo, no supermercado denominado “Cestão da Economia”, na cidade de Januária/MG, na data de 13/03/2017. Alegou que, no dia dos fatos, o proprietário do estabelecimento, entendendo que houve apenas um mero esquecimento, resolveu não acionar a polícia. Aduziu que o autor, quando interrogado em sede de PAD, afirmou que jamais teve a pretensão de desvencilhar-se da obrigação de pagar os chinelos apanhados na prateleira, que inclusive ao substituí-los pelos usados, retirou o código de barras e afixou em um dos carrinhos de compras, utilizados por ele e a esposa. Afirmou que, ao ser abordado pelo dono do supermercado, o autor prontamente se dispôs a realizar o pagamento, fato confirmado pelo proprietário, senhor Luiz Antônio, que chegou a mencionar, em seu depoimento, que não raras vezes é necessário aproximar-se de um cliente que por esquecimento não pagou a mercadoria, sendo o comportamento plenamente compreensível. Quanto ao brinquedo, disse ter acreditado que sua esposa faria o pagamento, já que ela se havia comprometido a dar o brinquedo ao seu filho de três anos, tendo sido o fato confirmado pela mesma. Segundo a defesa, o laudo psicológico acostado aos autos demonstra que a esposa do autor padece de déficit cognitivo, ou seja, a sua memória recente encontra-se prejudicada. Nesse contexto, alegou que o autor não agiu com dolo específico, nem com voluntariedade, mas sim por esquecimento e por erro de terceiro, devendo, portanto, ser eximido de qualquer punição. Além disso, a conduta não gerou escândalo capaz de atingir a probidade e o decoro da classe. Alegou que as testemunhas inquiridas durante o PAD confirmaram que os fatos se deram de forma isolada e sem qualquer envolvimento ou atenção de pessoas alheias à situação. Disse que a Comissão Processante, olvidando-se dos antecedentes do autor, que não tinha em seus assentamentos qualquer registro de punição anterior, opinou pela sua demissão, de maneira contaminada pela opinião pessoal do então subcomandante do 30º BPM. No mesmo sentido, seguiram as decisões do comandante-geral da PMMG e do governador do Estado. Segundo a defesa, o autor sempre agiu pautado pela ética e pela honra militares e em estrita obediência hierárquica e disciplinar, tendo restado demonstrada no curso do PAD a sua ilibada conduta moral e social. Asseverou que o extrato de registros funcionais e o conceito (A+50) do autor são abonadores de sua conduta e, ainda, que ele nunca cometeu qualquer ato de afronta à hierarquia e à disciplina, o que demonstra que a sanção de natureza demissionária é desproporcional. Disse que não há razoabilidade ao aplicar-se a demissão ao autor por uma conduta que não se amolda à descrita na Portaria do PAD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegou a inexistência do animus furandi na conduta do autor, assim como não houve grave escândalo, publicidade, repercussão, reprovabilidade social ou grave ofensa à honra e ao pundonor militar. Ademais, afirmou que o autor não poderia ter sido demitido, pois se encontrava em gozo de licença médica, por problemas psicológicos/psiquiátricos (CID 10 – F31 – transtorno afetivo bipolar), necessitando de acompanhamento regular, conforme os relatórios médicos anexos. Nessa esteira, disse que a administração militar tinha conhecimento da doença do autor, pois, desde janeiro do ano de 2019 ele apresentava atestados; que o autor estava licenciado quando foi publicada a sua demissão; que o autor gozava de dispensa médica até o dia 22/11/2019, conforme BI n. 22 de 1º/09/2019. Alegou também que o ato demissionário violou o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o disposto no artigo 44 do CEDM, que dispõe que “o cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade”. Outrossim, alegou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão de ter o comandante da 11ª Região da Polícia Militar (RPM) instaurado o PAD à revelia do autor, que não foi notificado da decisão do RIP, impossibilitando, assim, a interposição de recurso administrativo, na forma do artigo 59, do CEDM. Assim, alegou supressão de instância recursal, pois, após a decisão do comandante regional, poderia ter sido interposto recurso disciplinar ao comandante-geral da PMMG, para reapreciação da matéria em contraditório, o que não ocorreu. Segundo a defesa, várias diligências teriam sido requeridas pelo autor e indeferidas pela CPAD, sob o argumento de serem protelatórias e, para exemplificar, citou o pedido de realização de perícia psicológica no filho do militar, que, com seu comportamento, contribuiu decisivamente para o não pagamento do brinquedo junto com as compras. Disse também que os elementos de provas carreados aos autos deveriam ter sido valorizados de acordo com a sua importância jurídica e pelos pontos legalmente preferenciais, o que não ocorreu. Segundo a defesa, a conduta do autor não possui o condão de manchar os serviços prestados por ele, não sendo justa a sua demissão. Citou o julgamento de um caso análogo, ocorrido na cidade de Janaúba, que, segundo a defesa, não houve a repercussão dos fatos e, consequentemente não gerou o grave escândalo. Alegou que, na seara penal, o autor aceitou o benefício da transação penal, por se tratar de uma infração de menor potencial ofensivo. Destacou que as testemunhas civis foram unânimes em dizer que desconheciam a condição de militar do cliente e que não houve repercussão negativa à imagem da PMMG, naquela localidade. De acordo com a defesa, por se tratar de um fato com a possibilidade de demissão, era necessário um parecer técnico da Advocacia-Geral do Estado (AGE), conforme preceitua o artigo 223, § 4º, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da Lei n. 5.301/69, todavia isso não ocorreu, gerando prejuízo à defesa do autor. Disse que o processo administrativo é nulo, pois as provas carreadas aos autos demonstram a desproporcionalidade e a irrazoabilidade da sanção aplicada, assim como o cerceamento de defesa e a ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal e dos seus corolários, a saber, do contraditório e da ampla defesa. Com tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência e/ou evidência, para que sejam sobrestados os efeitos do PAD até o final da lide. No mérito, pugnou pela procedência da ação para que seja anulado o PAD e os efeitos dele decorrentes e, consequentemente, que seja o autor reintegrado à PMMG, com a garantia de todos os direitos retroativos à data da sua demissão. Por fim, pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pela citação e condenação do Estado Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Evento 01 – INIC1, págs. 07/46). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01, ACOR2 a OUT48. O MM. juiz de direito da 1ª Vara Empresarial e da Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros/MG indeferiu o pedido de tutela antecipada, deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação (Evento 1 – DESPDECCAT49, págs. 02/03). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 1 – CONT50). Preliminarmente, alegou a incompetência absoluta da Justiça comum para o julgamento do feito, nos termos do artigo 125, §5º, da Constituição da República (CR) de 1988. No mérito, disse que o autor não trouxe aos autos elementos de provas capazes de embasar a sua pretensão e/ou de afastar as presunções de legitimidade e veracidade contida no ato administrativo demissionário. Segundo o Estado de Minas Gerais não há respaldo probatório ou razão suficiente para permitir que o judiciário interfira na esfera meritória da administração, devendo ser afastada a pretensão contida na inicial. Por fim, aduz que, o Poder Judiciário não poderá reapreciar o mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Com esses argumentos, pugnou pelo acolhimento da preliminar e, consequentemente, pela remessa dos autos à Justiça Militar estadual. No mérito, pugnou pela improcedência da ação e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 1 – CONT50). O autor impugnou a contestação reiterando os termos trazidos em sua peça de ingresso (Evento 1 – CONT51, págs. 09/11 e CONT52, págs. 01/08). Na fase de especificação de provas, o autor pugnou pela realização de perícia psiquiátrica no autor e pela oitiva de testemunhas (Evento 1 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CONT52, pág.10). O Estado réu pugnou pela juntada dos documentos coligidos no Evento 1, OUT53/OUT72 e OUT73/OUT82. Na oportunidade, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais (EVENTO1, CONT52, pág. 11). A defesa do autor se manifestou sobre os documentos juntados pelo Estado de Minas Gerais (Evento 1 – OUT72, pág. 08). O Juízo da 1ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros/MG acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo Estado de Minas Gerais e determinou a remessa dos autos a essa Justiça Especializada (Evento 1, DECL_COMPE83, págs. 04 a 06). As partes manifestaram ciência (Evento 1, DECL_COMPE83, págs. 07/08). Os autos foram remetidos por meio de malote digital, em 22/05/20, a esta Justiça Militar e, após digitalizados, foram distribuídos no EPROC, para a 5ª AJME (Evento 2). O MM. Juízo a quo determinou a intimação dos advogados constantes da procuração para a habilitação no sistema (Evento 5), o que foi feito conforme certidões coligidas nos Eventos 6 e 7. A defesa do autor foi intimada a comprovar a hipossuficiência financeira, para fins de análise do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita; esclarecer sobre a interposição de eventual recurso, perante a decisão declinatória de competência; juntar aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado da mesma (Evento 9, DESP1). Cumprindo a determinação judicial, a defesa do autor juntou aos autos os documentos constantes do Evento 12. O MM. juiz da 5ª AJME-Cível firmou a competência deste Juízo para processamento e julgamento da matéria e manteve os atos processuais e decisórios já praticados, incluindo o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e o indeferimento da tutela de urgência. Na oportunidade determinou, com fulcro no artigo 357 do Código de Processo Civil (CPC), que as partes apresentassem, de maneira resumida, as alegações que deveriam ser examinadas na sentença (Evento 14). O Estado de Minas Gerais ratificou o inteiro teor de sua constestação, bem como requereu a improcedência dos pedidos autorais (Evento 18). Já a defesa do autor requereu a produção de prova testemunhal, bem como a realização de perícia psiquiátrica (Evento 20). O MM. juízo a quo indeferiu as provas requeridas pelo autor e determinou a juntada, com observância da ordem lógica e cronológica dos documentos relativos ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 109.492/2017/PAD-11ª RPM (Evento 22). A defesa do autor peticionou requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a perícia psiquiátrica e a oitiva de testemunhas, alegando serem as provas imprescindíveis para o deslinde do caso. No ensejo, juntou cópia do PAD (Evento 25). O juízo a quo manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Evento 27). O autor manifestou ciência (Evento 30). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Intimada, a defesa do autor apresentou suas alegações finais(Evento 38). O MM. juiz de direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito, in verbis: [...] Analisando-se os autos deste processo verifica-se que as narrativas e alegações do autor referem-se exclusivamente a mérito do ato administrativo disciplinar, cuja competência é da autoridade sancionadora, o Comandante-Geral da PMMG, nos termos do art. 74, §1º, do CEDM. Neste mister, o juízo não interfere, porque, considerando o art. 6º da Constituição Federal, o Poder Judiciário deve atuar respeitando os atos emanados pelo Poder Executivo. A harmonia e independência entre os poderes é pressuposto da república brasileira. Quanto à forma e à legalidade, cuja observância na prática do ato administrativo pode ser analisada pelo Poder Judiciário, nenhuma prova de desvio o autor apresentou. A demissão do ator foi consequência de correta apuração administrativa, na qual teve a oportunidade de exercitar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O ato de demissão está motivado. Não conseguiu demonstrar qualquer mácula no procedimento administrativo, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao fato de ter sido demitido durante o gozo de licença médica, já existem vários entendimentos jurisprudenciais do e. TJMMG, no sentido de que a sanção de demissão independe do retorno do militar ao serviço para o seu cumprimento, uma vez que a sua efetivação não alterará o estado das coisas. Outrossim, é de conhecimento geral que a violação ao art. 44, do CEDM só tem razão de ser para as sanções disciplinares que não implicam o jubilamento do militar do serviço ativo, tais como advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão. Além disso, constou, no Laudo de Perícia Psicopatológica nº 051- JCS, de 20/10/2017- vide Evento 1, OUT23, págs. 08/09, que o autor se encontrava hígido mentalmente, na época do fato ensejador de sua demissão. Evidencia-se, ainda, que só veio a alegar os problemas mentais (frise-se não alienantes nem incapacitantes), somente após a sua submissão ao PAD objeto de apreciação. O laudo pericial, além de contemporâneo à época dos fatos, foi emitido pela Junta Central de Saúde - JCS, órgão que detém a competência para diagnosticar incapacidade mental, por meio de parecer específico. Foram respondidos os dois quesitos oferecidos pela defesa constituída por ele, durante o trâmite do PAD, conforme se observa do item 4, com resposta negativa a ambos, em relação à perda de capacidade de concentração e à perda da capacidade de memorização ou o seu afetamento, quando de sua submissão a uma elevada carga de estresse emocional. O laudo, por não ter sido impugnado no momento oportuno e pelo meio adequado, implica em preclusão consumativa, não cabendo, agora, em juízo, o questionamento de sua validade. O próprio autor afirma que estava dispensado, quando de sua demissão, o que é bem diferente de estar licenciado. Juntou publicação da licença médica, no período de 24/07/2019 a 20/11/2019. Outrossim, o Laudo da Perícia feita no DVD, contendo as imagens do fato envolvendo o militar, enviados ao Posto de Perícia Integrada de Januária, Laudo 2017-252-002789-024006631734-00, da 10ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Delegacia de Polícia Civil, encontra-se presente no Evento 1, OUT25, págs. 03 a 10, e OUT26, págs. 01 a 06. Nela, há a narrativa das ações do Ex-militar, ora autor, as quais foram enumeradas, a partir das cenas de "print screen" de 01 a 14, coletadas das imagens registradas pelas câmeras filmadoras do estabelecimento comercial, o supermercado "Cestão da Economia". Os quesitos complementares da defesa foram todos respondidos pelo perito. A razoabilidade e proporcionalidade são aferidas nos próprios termos normativos que tipificam o ato infracional. Em matéria disciplinar essa apreciação é minudente. O fato de ter aceitado a transação penal no processo criminal não reflete na punição disciplinar, pois nem mesmo se chegou a ser apreciado nessa instância judicial. Da análise dos autos do PAD questionado, percebe-se que houve o enfrentamento de todas as alegações defensivas apresentadas pelo militar acusado, as quais foram todas repetidas, agora, em sede judicial, não havendo cabimento para isso, porque, na esfera judicial, não se reaprecia mérito do ato disciplinar. Houve, sim, por parte do Ex-militar, uma conduta desonrosa, um procedimento escuso, comprovado por provas robustas, inclusive por imagens de câmeras, o que ensejou o pertinente enquadramento no art. 13, inciso III, do CEDM e a consequente demissão da PMMG. Houve repercussão negativa, com relação ao fato, junto ao público interno e externo, comunidade local, com relação à prática de furto de dois produtos de um supermercado, o que gerou ofensa aos princípios éticos da PMMG, afetando, sobremaneira, a honra pessoal e o decoro da classe, não sendo esta a conduta que se espera de um policial militar. Dessa forma julgou improcedentes os pedidos do autor e determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor dado a causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º, do artigo 85 do CPC (Evento 40 – SENT1). A defesa interpôs recurso de apelação reiterando as alegações já apresentadas em suas manifestações anteriores (Evento 46). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 51). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é sabido, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Carta Magna. Sobre a matéria, oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria 109.492/2017 - 11ª RPM, que foi instaurado em desfavor do apelante, subsidiou-se no Relatório de Investigação Preliminar n. 105.050/2017, procedimento este com a finalidade de “buscar informações ou provas preliminares a fim de confirmar, ou não, a existência de indícios acerca da procedência das alegações do público externo” - art. 1051 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 - Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais. Consta dos autos que os fatos aflorados no referido procedimento foram noticiados a partir do contato do proprietário do Supermercado Cestão da Economia, Luiz Antônio Almeida de Sá, com o Maj PM César William Passos, subcomandante do 30º BPM, noticiando a subtração de mercadorias de seu estabelecimento comercial na data de 13/03/2017. Instaurado o procedimento e concluída a instrução, o Comandante do 30º BPM concordou com o relatório apresentado pelo encarregado do RIP, entendendo pelo afloramento de indícios de transgressão disciplinar; propôs a submissão do investigado a Processo Administrativo-Disciplinar e encaminhou os autos ao Comandante Regional, autoridade competente para a decisão do feito. Determinou, ainda, o encaminhamento de cópia integral dos autos ao Ministério Público da Comarca, em face da existência de indícios de infração penal comum, nos termos do art. 120, III, do MAPPA (Evento 1, OUT7, pág.2). Nesse ponto, refuto a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido o investigado, ora apelante, intimado da decisão do RIP. Primeiro porque a conclusão do RIP restou publicada no BI n. 009 - 30º BPM/11ª RPM de 10/04/2017, tendo sido, inclusive, feita a carga dos autos ao advogado do investigado, conforme se infere do Evento 1, OUT8, págs. 2/8. A duas porque, da conclusão do feito, não decorreu a aplicação de qualquer sanção ao investigado, mas, sim, a instauração do PAD em face do afloramento de transgressão disciplinar residual, em conformidade com o art. 326, §2º, do MAPPA2. 1 Art. 105. A finalidade do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) é buscar informações ou provas preliminares, visando confirmar ou não a existência de indícios acerca da procedência das alegações do público externo, da representação ou de outro documento obtido por intermédio de qualquer pessoa, ou mesmo aflorado na mídia ou meio eletrônico, capaz de possibilitar a instauração do procedimento adequado para apurar os fatos. 2 Art. 326. Será submetido ao PAD, nos termos do art. 64 do CEDM, o militar que:[...] §2º. As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar ao PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O conjunto probatório demonstra o regular processamento do processo administrativo-disciplinar em tela, com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O acusado e/ou seus defensores foram notificados para acompanhar a reunião de instalação do PAD, para apresentar defesa prévia, rol de testemunhas e provas que julgassem necessárias (Evento 1 – OUT9, págs. 01 e 03). As inquirições e reinquirições das testemunhas de acusação e de defesa – Regiane Fernandes Lisboa, Luiz Antônio Almeida de Sá, Josemar Moreira Lopes, Aline Alves Silva Pereira, Patrick Monteiro Lima e Major PM César William – e o interrogatório foram realizados com a presença do advogado do acusado interrogado, consoante se depreende do Evento 1 – OUT10, págs. 07/11, OUT11, págs. 01/04, OUT12, págs. 08/11, OUT13, págs. 02/11, OUT14, págs.01/05, OUT18, pág. 03, OUT19, págs. 02/11 e OUT 20, págs. 01/03. A juntada de relatório pedagógico educacional de Samuel Silva Pereira, filho do acusado, foi deferida pela CPAD e, ainda, indeferido, de forma fundamentada, o pedido de prova pericial a fim de aferir se a suposta característica de hiperatividade daquele seria capaz de influenciar no comportamento do militar acusado, conforme se observa na ata de págs. 04/06, OUT20, Evento 1. O apelante e seu defensor foram notificados da data da realização da perícia psicopatológica (Evento 1, OUT21, pág. 11) e apresentaram quesitos complementares (Evento 1, OUT 15, pág.07 e OUT22, págs. 03/04). O Laudo de perícia psicopatológica n. 51 de 20/10/2017, exarado pela Junta Central de Saúde (JCS), concluiu que o periciado não apresentava transtorno mental alienante nem invalidade, sendo, portanto, imputável à época dos fatos. Concluiu, ainda, que sua capacidade de entendimento e de autodeterminação se encontravam íntegras. Cumpre salientar que os dois quesitos oferecidos pela defesa, durante o trâmite do PAD, foram respondidos (Evento1 – OUT23, págs. 08/09). O apelante e seu defensor foram devidamente notificados (Evento 1, OUT23, págs. 10/11. As imagens de vídeo registradas pelas câmeras filmadoras do Supermercado Cestão da Economia foram submetidas à perícia técnica pela Polícia Civil de Januária/MG e emitido o Laudo 2017-252-002789-024006631734-00, inclusive com resposta aos quesitos apresentados pela defesa (Evento 1 – OUT25, págs. 03/10 e OUT26, págs. 01/06). O acusado apresentou, por meio de sua defesa, suas razões escritas de defesa final (Evento1 – OUT27, págs. 08/10 e DOC28, págs. 01/09). Concluída a instrução do feito, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), em parecer detalhado, rechaçou as teses defensivas e opinou pela demissão do apelante das fileiras da Corporação (Evento 1 – OUT29, págs. 03/10, OUT30 a OUT33, pág. 01). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 No mesmo sentido, foi o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – OUT33, págs. 07/09 e OUT34, pág. 01). A autoridade convocante apresentou então análise detalhada do conjunto fático-probatório produzido no PAD, bem como das alegações da defesa do acusado e, ao final, opinou pela aplicação da sanção de demissão (Evento 1 – OUT34, págs. 04/09 e OUT 35, págs. 01/04) Por fim, o Comandante-Geral da PMMG julgou totalmente procedentes as acusações insertas na Portaria do PAD e demitiu o Cb PM Marcelo Soares Pereira das fileiras da Corporação, sob os seguintes fundamentos, verbis: 1.11.2 no mérito: 1. A priori, importante esclarecer que a transgressão disciplinar diverge das infrações penais no que se refere à analise da voluntariedade da conduta, vez que a primeira (transgressão disciplinar), salvo nos casos em que haja dolo específico, não se presta à analise de dolo ou culpa como nas segundas (infrações penais), bastando à subsunção do fato concreto à transgressão praticada. No presente PAD não está em voga a ocorrência de crime de furto por parte do acusado, mas a análise de suas condutas, sob o prisma administrativo-disciplinar, afeta a honra pessoal ou o decoro da classe, e se enquadram à transgressão disciplinar de natureza grave capitulado no inciso III, do art. 13, do CEDM, dispensando-se, assim, a comprovação do dolo na conduta do agente. [...] 2. Retira-se do contexto probatório mormente dos vídeos de monitoramento interno do supermercado “Cestão da economia” (fl. 21), que o acusado, enquanto fazia compras com sua esposa e seus três filhos, escolheu um par de chinelos novos, na prateleira, retirou o lacre, calçou os chinelos novos e escondeu os velhos na prateleira. Ação essa acompanhada na íntegra e atentamente pelo seu filho menor. Posteriormente, retirou um boneco da embalagem e entregou para um de seus filhos, tendo, de forma clandestina escondido a embalagem vazia na prateleira onde estavam os papéis higiênicos. Nenhum desses dois produtos foram pagos quando o militar e sua família passaram pelos caixas. Ato contínuo, o proprietário do supermercado, que até então havia tomado conhecimento do fato apenas com relação aos chinelos, abordou o acusado no estacionamento questionando-o sobre o pagamento, momento em que este militar retornou ao caixa efetuou o pagamento apenas das sandálias, no valor de R$ 29,58 (fl. 166). Quanto ao brinquedo, não há registro de pagamento nos autos. Em sua defesa, o militar tenta atribuir a responsabilidade pelos seus atos à sua esposa e ao seu filho; Contudo, as alegações apresentadas não merecem guarida. O acusado alega que não efetuou o pagamento, por acreditar que a sua esposa o faria. Entretanto, denota-se das imagens das câmeras de vídeo (fl. 21) e dos comprovantes de fls. 32, 166 e 168, que quem ficou responsável pelo pagamento de todas as compras foi o militar. Com o fito de sustentar a tese de defesa, o acusado e sua esposa afirmam em seus depoimentos (fls. 110 e 98/99) que esta pagaria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 pelos chinelos e pelo boneco. Contudo, se este era o combinado, por qual motivo o acusado foi procurado pelo dono do estabelecimento não foi a sua esposa quem voltou aos caixas para realizar o pagamento? Alega ainda a defesa que a esposa do acusado sofre de déficit cognitivo e a sua memória recente se encontra prejudicada, pelo que se esqueceu de quitar os produtos. Não obstante, tal fato não exime o acusado da responsabilidade pelo pagamento se é incontestável que foi ele quem pegou os chinelos para si e quem deu o brinquedo para o seu filho, sendo também ele que se livrou dos códigos de barras de ambos os produtos. Há de se registrar que, se o militar tinha conhecimento de que sua esposa sofria de déficit de memória, deveria no mínimo, manter as embalagens dos objetos no carrinho de forma visível, para que fossem “lembrados” quando do pagamento das compras, e não escondê-los nas prateleiras do supermercado. Ainda que se fosse considerar a tese absurda e patentemente inverídica de que a esposa do militar é quem deveria pagar pelos produtos, mas se esqueceu de fazê-lo por problemas de saúde mental, deve-se ressaltar que, mesmo após ser chamado à atenção pelo dono do estabelecimento para pagar pelo chinelo, o acusado continuou silente quanto ao boneco dado para o seu filho, não quitando o brinquedo. O acusado afirma em seu interrogatório que, além da compra de fls. 24 a 26 (fls. 29 a 32 do PAD), no valor de R$ 770,86, também na data de 13/03/2017, realizou outras duas compras no mesmo supermercado, sendo uma de R$ 14,90 referente ao brinquedo, e outra de R$ 29,58, referente ao chinelo. Informou à atendente que também havia comprado um brinquedo no valor R$ 14,90, sendo este valor observado pelo interrogado no momento que estava no interior do supermercado, e que a funcionária realizou os pagamentos do chinelo e do brinquedo de forma separada (fls. 109/111). Porém, as demais provas dos autos demonstram que o militar faltou com a verdade em seu depoimento. Consta no comprovante de fl. 168 que a compra no valor de R$ 14,90 é referente a um pente de ovos brancos, a qual foi realizada um minuto após a compra de R$ 770,86 (fl. 32). Das imagens das câmeras de vídeo fica nítido que o acusado, após pagar pela primeira compra (no valor de R$ 770,86), se esqueceu do pente de ovos que se encontrava apoiado no outro caixa, atrás dele, e, imediatamente, entregou ao atende que validou a compra e passou novamente o cartão (no valor de R$14,90). Nota-se que estes comprovantes foram emitidos no mesmo caixa (n. 07) pelo mesmo operador (Valter), em curtíssimo espaço de tempo (menos de um minuto), fls. 29 e 32 c/c fl. 168. Em contrapartida, a quantia relativa ao chinelo, R$ 29,98, foi quitada por outro operador (Ângelo Márcio) minutos após a primeira e segunda compras, ou seja, em outro momento; provavelmente depois que o acusado foi interpelado pelo dono do estabelecimento (fl. 168). Ademais, retira-se dos autos que o valor do boneco era de R$ 7,16, conforme consta na embalagem do produto (fl. 28) e, não de R$ 14,90. Preço confirmado pela testemunha Regiane Fernandes Lisboa, assistente administrativa do supermercado “Cestão da economia” (fl. 74). Todas as evidências mencionadas corroboram o depoimento do Sr. Luiz Antônio, dono do supermercado que relata que o acusado não pagou pelo brinquedo (fls. 77 e 144); além dos depoimentos das testemunhas Regiane e Josemar (fls. 72/74 e fls. 94/95) que asseveram que só deram falta do brinquedo no dia seguinte ao fato envolvendo o militar e as sandálias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Por fim vale dizer, a suposta hiperatividade do filho do militar não guarda qualquer relação com os fatos, pois, repita-se, os atos foram praticados exclusivamente pelo acusado. Ressalta-se que, quando o acusado colocou a embalagem do brinquedo vazia em meio aos papéis higiênicos ou quando efetuou o pagamento das compras seu filho menor sequer estava perto. Por todo exposto, não prosperam as alegações da defesa, lado outro, ficou comprovada a acusação descrita na portaria do processo. 3. Conforme orienta o § 3º do artigo 5º da Instrução Conjunta de Corregedorias (ICCPM/BM) n. 01, de 03 de fevereiro de 2014, que estabelece padronização sobre as atividades administrativas e disciplinares o âmbito da PMMG e do CBMMG, para configurar grave escândalo basta que a conduta praticada pelo acusado saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno. É inconteste a anormalidade e incompatibilidade das condutas do acusado com os princípios éticos-militares. A repercussão dos fatos ficou demonstrada através dos depoimentos de fls. 105/108 dos autos. Também não resta dúvida quanto ao comprometimento da honra pessoal do acusado, que inclusive manifestou em seu interrogatório e em sua defesa (fl. 111 e fl. 231) que se sentiu constrangido com a situação e quis sair do local o mais rápido possível; bem como do decoro da classe, pois o que se espera de um policial militar são condutas probas, irrepreensíveis, opostas àquelas delineadas na portaria do PAD. 4. Quanto ao histórico do acusado, embora apresente bom conceito em seu assentamento individual, quando cometeu os atos que ensejaram a instauração do processo, deixou de observar o mencionado nos artigos 6º e 9º do CEDM quanto à correção de atitudes e a exigência de condutas irrepreensíveis dentro e fora do âmbito da Instituição, demonstrando, portanto, princípios e valores incompatíveis com o cargo que ocupa. Há de se destacar que, as condutas como apuradas nos autos, são inadmissíveis por parte dos integrantes das Instituições Militares (IME), principalmente policias militares, dos quais se espera contra elas, a contrário senso, prevenção ativa e controle repreensivo. Nesse conceito, o bom conceito do militar não tem o condão de elidir a gravidade da conduta e a devida punição. (Evento 1 – OUT35, págs. 06/09, OUT36 e OUT37, págs. 02/05) Cumpre registrar que o fato de a decisão do Comandante-Geral não ter sido precedida de parecer técnico da Advocacia-Geral do Estado (AGE) não é capaz, por si só, de acarretar a nulidade do PAD, considerando que a referida manifestação constitui mera possiblidade, conforme inteligência do §4º do artigo 223, § 4º3, da Lei n. 5.301/69. Além disso, vigora em nosso ordenamento jurídico o entendimento segundo o qual a nulidade no processo administrativo-disciplinar está 3 § 4º – Das decisões do Comandante-Geral caberá recurso ao Governador do Estado, cuja decisão poderá ser precedida de parecer da Advocacia-Geral do Estado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 diretamente vinculada à demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Dessa forma, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse contexto, ao contrário do que alegou a defesa, não há que se falar em ausência de dolo na conduta do acusado, tampouco em inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na sanção imposta. Da mesma forma, não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 44 da Lei n. 14.310/2002, uma vez que este se refere apenas às sanções de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, uma vez que estas exigem a permanência do militar no trabalho para serem aplicadas. Em contrapartida, as sanções de reforma disciplinar e demissão não exigem o retorno ao trabalho do militar afastado, em razão de independerem dessa condição para serem aplicadas. A propósito, cito os apontamentos de Maurício José de Oliveira sobre o dispositivo legal em comento: O disposto no presente artigo, por questão de lógica e a nosso sentir, refere-se àquelas sanções disciplinares cujo cumprimento demanda a permanência do militar no serviço ativo, ou seja, às sanções de advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão. Já as sanções de reforma disciplinar compulsória e demissão independem do retorno do militar sancionado afastado do serviço para o seu cumprimento, já que a sua efetivação não alterará o status quo do militar, ou seja, o cumprimento da sanção é incompatível com a sua permanência no serviço ativo. Ressalta-se, ainda, que, se o presente dispositivo estivesse se referindo a todas as sanções disciplinares elencadas no CEDM, estaria rechaçando a possibilidade de imposição da sanção disciplinar de perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva, posto que se trata de uma sanção a ser aplicada justamente a um militar afastado do serviço que, salvo situação excepcionais, está desobrigado ad aeternum de se apresentar pronto para o serviço. (in Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais: Lei n.14.310, de 19 de junho de 2002, 2ª ed. – Belo Horizonte, 2016, págs. 243/244) Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que o fato de se encontrar o servidor público no gozo de licença ou dispensa médica para tratamento da saúde não constitui óbice à aplicação da pena de demissão: [...] 3. Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013, dentre outros. [...] (MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO NO GOZO DE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O fato de o servidor público estar em gozo de licença médica não impede a aplicação da penalidade de demissão. (MS 14.372/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 30/08/2011) [...] (AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 14/03/2013) Dessa forma, atento aos limites de atuação do Poder Judiciário, concluo que a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 restou demonstrada através de regular Processo Administrativo-Disciplinar, com observância da legislação aplicável à espécie e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator